Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA e por RÁDIO JK FM LTDA, em face do v. acórdão exarado sob o ID 23386902. Do exame das razões dos Embargos de declaração, verifica-se que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos recursos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator